Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707974-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDO DIAS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A ausência das razões recursais da apelação não impede o conhecimento do recurso, pois o reexame da sentença deve ser realizado em toda sua extensão, a fim de se evitar ofensa ao princípio da ampla de defesa. Nesse sentido: Acórdão 1606914, 07029044920208070011, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1359848, 07423924120208070001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por outro lado, como ressaltado no pleito, a juntada tardia das razões recursais configura mera irregularidade. Nesse cenário, defiro o pedido do recorrente (ID 63151911). Remetam-se os autos à Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais, em 10 (dez) dias. Por conseguinte, exclua-se o processo da Pauta da 14a Sessão Ordinária Virtual (ID 63139752). Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.